Tribunal: TJES
Processo: 5002447-62.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002447-62.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ANA ELZA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A NULIDADE DO PACTO, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENOU EM DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.414/STJ. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO TRAZIDA EM SEDE DE DEFESA. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS COMPATÍVEIS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autora,
Ana Elza da Conceição
, alega que seu benefício previdenciário foi transferido para o Banco Agibank sem sua autorização e que foi realizado um empréstimo em seu nome no valor de
R$ 776,00
, a ser pago em 15 parcelas de
R$ 124,00
. Sustenta jamais ter contratado tais serviços ou recebido os valores, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: Declarar a inexistência dos débitos do contrato nº 1262549127, por ausência de consentimento válido. Determinar a cessação dos descontos sob pena de multa. Condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados. Fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. O
Banco Agibank S.A.
recorre alegando a plena regularidade da contratação formalizada via biometria facial, meio idôneo de autenticação. Argumenta que apresentou o contrato assinado digitalmente, fotos da biometria e prova da disponibilização do crédito na conta da autora. Pugna pela reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, reduzir o dano moral e afastar a dobra do indébito.

4. Preliminarmente, afasto qualquer hipótese de suspensão do feito com fulcro no
Tema 1.414 do STJ
. A presente demanda não discute a legalidade de cláusulas contratuais ou taxas de juros em abstrato, mas sim a própria existência e validade do negócio jurídico, fundamentando-se na
ausência de contratação (fraude)
. Assim, tratando-se de controvérsia sobre a existência de declaração de vontade, o processo deve seguir seu curso normal.

5. Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade do negócio jurídico, desincumbindo-se do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

6. O banco colacionou o dossiê de auditoria da contratação, realizada em
20/03/2024
, no qual consta o aceite digital mediante biometria facial. Importante notar que a imagem da biometria facial capturada no momento da contratação é idêntica à fotografia constante no documento de identidade (RG) da autora anexado ao processo.

7. Ademais, os dados de geolocalização e as informações cadastrais convergem para a realidade da recorrida. O contrato indica o endereço residencial da autora em
Colatina/ES
, e a biometria foi aprovada com alto escore de autenticidade (95%). A disponibilização do valor líquido de
R$ 776,15
ocorreu em conta corrente de titularidade da própria autora no Banco Agibank, o que afasta a tese de fraude por terceiro, uma vez que o numerário permaneceu na esfera de disponibilidade da consumidora.

8. Dessa forma, a existência de contrato assinado eletronicamente, acompanhado de biometria facial e documentos pessoais, todos convergentes com os dados da autora, torna impossível a manutenção do decreto de nulidade. A conduta da instituição financeira pautou-se no exercício regular de direito.

9. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)